Tribunal: TJES
Processo: 5005175-18.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005175-18.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILIA DA SILVA DECOTHE LIMA e outros
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita às partes recorrentes/autoras.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO (ART. 51, II, LEI 9.099/95). SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de ação ajuizada por ADILIA DA SILVA DECOTHE LIMA e MARCIELLE DECOTHE DE SOUZA LIMA (ora Recorrentes) em face de LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (ora Recorridas) , aduzindo as requerentes que adquiriram um aparelho de televisão da marca Samsung junto à primeira ré em 18/03/2023. Alegam que o produto apresentou defeito (parou de funcionar) em novembro de 2023, ainda dentro do prazo de garantia. Narram que, apesar de diversas tentativas de contato com a loja e a fabricante, não obtiveram a visita da assistência técnica nem a solução do problema. Buscam, assim, a substituição do aparelho por um novo ou a restituição do valor pago, além de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID nº 15750872) julgou improcedentes os pedidos da exordial. O juízo de origem fundamentou que as autoras não demonstraram minimamente a existência do suposto vício no aparelho , deixando de apresentar vídeos ou laudo técnico , e que, mesmo oportunizada a produção de provas, requereram o julgamento antecipado da lide.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15750878), a parte Autora, ora Recorrente , pugna pela reforma da sentença. Defende, em síntese: a) a aplicação da inversão do ônus da prova, alegando hipossuficiência e dificuldade de locomoção com o produto (TV 55"); b) que a simples comunicação do vício dentro da garantia obriga o fornecedor ao reparo (Art. 18, CDC); c) que o laudo técnico (juntado em embargos, ID 15750875) comprova o defeito; e d) que a inércia das rés em solucionar o problema configura dano moral.

4. A parte Ré LOJAS SIPOLATTI, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15751785), suscita as preliminares de: a) impugnação à gratuidade de justiça; b) ilegitimidade ativa da autora Adília (por não constar na nota fiscal); e c) incompetência do juizado por necessidade de perícia. No mérito, pleiteia a manutenção da decisão, alegando: a) decadência (ação ajuizada após o fim da garantia); b) ausência de prova de contato das autoras com a loja (Sipolatti); e c) inexistência de dano moral. Já a parte Ré SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15750883), também pleiteia a manutenção da sentença de improcedência. Preliminarmente, alega Carência da Ação por Falta de Documentos Básicos de Comprovação (nota fiscal, ordem de serviço) e que a inversão do ônus da prova não se aplica, pois os documentos estariam em posse da parte autora. No mérito, defende a decadência (prazo da garantia expirado antes do ajuizamento da ação) e a ausência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento.

5. De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa da Recorrente ADILIA DA SILVA DECOTHE LIMA. A Recorrente, embora não conste como titular do documento fiscal, é considerada consumidora por equiparação, visto que integra o núcleo familiar que utiliza o bem, o qual foi instalado em sua residência. Portanto, possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda. Rejeito, outrossim, a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir e inadequação da via eleita. Os requisitos da legitimidade
ad causam
e do interesse processual (necessidade e adequação) encontram-se devidamente preenchidos, sendo que a ausência de elementos probatórios suficientes para o convencimento do Juízo constitui matéria de mérito e não de extinção sem resolução.

6. Acolho, no entanto, a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível por complexidade da causa. O pleito recursal visa a substituição do produto ou a restituição do valor pago, além de indenização por danos morais. Tendo em vista a recusa das Recorridas em promover a análise técnica do aparelho defeituoso na fase instrutória, e considerando que os Recorrentes, em sede de Embargos de Declaração, apresentaram laudo técnico particular (ID nº 15750875) e vídeo (ID nº 15750874) que se mostram inconclusivos para dirimir a controvérsia sobre a origem e natureza do vício, a aferição da responsabilidade das Recorridas exige a produção de prova pericial complexa para delimitar se a falha decorre de vício de fabricação ou mau uso. A referida prova é incompatível com o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95 (art. 3º caput, c/c Art. 51, II). Destarte, a extinção do processo sem resolução de mérito é a medida processual cabível.

7. Da conclusão. CONHEÇO do Recurso da Autora para, em razão da necessidade de se produzir prova pericial, DECLARAR a incompetência do Juizado Especial Cível e ANULAR a r. sentença proferida pelo Juízo
de origem
, JULGANDO, em consequência, extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Restando PREJUDICADO o Recurso Autoral no referente à análise de mérito.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)